Tribunal: TJMT
Processo: 1014372-17.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014372-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO ZIMPEL - CPF: 226.761.040-04 (AGRAVADO), AIRTON FRANCISCO ZIMPEL - CPF: 353.489.331-04 (AGRAVADO), MILTON HENRIQUE ZIMPEL - CPF: 452.201.311-68 (AGRAVADO), SERGIO RUDIMAR ZIMPEL - CPF: 226.761.120-15 (AGRAVADO), ELTON RENATO HOLLENBACH ZIMPEL - CPF: 208.187.501-20 (AGRAVADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), ADRIANA STIEVEN PINHO BEDIN - CPF: 946.026.541-34 (ADVOGADO), CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE COTAS SOCIAIS - ORDEM DE PENHORA. ART. 835 DO CPC - PENHORA DE BENS IMÓVEIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS BENS SÃO INSUFICIENTES PARA A

SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - HIPÓTESE EM QUE NÃO SE JUSTIFICA A PENHORA DE COTAS SOCIAIS, SEM QUE HAJA DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA MÍNIMA ONEROSIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1014372-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO JOHN DEERE S.A.

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO ZIMPEL e outros (4)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO JOHN DEERE S.A.
contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002834-07.2007.8.11.0015 (168/2007), Código 85403 - 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT e que tem por objeto: Contrato de abertura de crédito fixo com garantia real (n. 12.817-1), firmado ao ano de 2000 e aditado ao ano de 2005, com a respectiva Nota Promissória vinculada ao contrato de financiamento,
indeferiu o pedido de penhora sobre as cotas sociais em empresa de titularidade dos Executados
.

Sustenta o Agravante que
“o Magistrado a quo no entendimento adotado, notadamente porque embora haja bens imóveis penhorados aos autos, neste momento processual não é possível prosseguir-se na expropriação por circunstâncias alheias”

Aduz
“Seguindo-se a ordem das tentativas de penhora, houve o deferimento da penhora online/ativos financeiros em nome de todos os Executados mediante BACENJUD, todavia, resultou negativa (ID 82106486 - Pág. 29 a 32). Em consulta ao sistema RENAJUD, em que pese a localização de veículos, verificou-se que estes bens já estão constritos em outras demandas judiciais”.”

Menciona que dos imóveis localizados, os que não estão em nome de terceiros, não são suficientes para saldar a dívida.

Argui
“diante das peculiaridades atuais do processo, frente ao esvaziamento dos seus bens pelos Executados no curso da presente ação (quiçá dizer propositalmente para furtar-se das obrigações) A QUAL TRAMITA A APROXIMADAMENTE 16 (DEZEIS) ANOS, bem assim as impenhorabilidades dos imóveis residenciais e as demais matrículas com inúmeros gravames/credores preferenciais, evidente que a PRESENTE EXECUÇÃO NÃO ESTÁ SUFICIENTEMENTE GARANTIDA, na medida em que o valor do débito exequendo está em R$ 827.239,51 (oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).”

Requer o Banco Agravante Exequente o provimento do Recurso para que seja deferida penhora das quotas-capitais pertencentes aos Agravados.

Não houve pedido liminar.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002834-07.2007.8.11.0015 (168/2007), Código 85403, da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT e que tem por objeto: Contrato de abertura de crédito fixo com garantia real (n. 12.817-1), firmado ao ano de 2000 e aditado ao ano de 2005, com a respectiva Nota Promissória vinculada ao contrato de financiamento, hoje atualizado em R$ 827.239,51 (oitocentos e vinte e sete mil, duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e um centavos).

Conforme relatado o Banco agrava da decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre as cotas sociais em empresa de titularidade dos Executados.

Pois bem. A penhora deve seguir a ordem legal prevista no art. 835 do CPC:

“Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

I
X - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

X
II - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.”

O juízo originário justificou o indeferimento da penhora das cotas sociais
”

De outro lado, no que se refere a irresignação do exequente sobre a análise do pedido de nova penhora, verifico que não merece acolhimento, pois para o deferimento do pedido de penhora de cotas sociais é necessária a demonstração de que os bens penhorados nos autos são insuficientes para a satisfação do débito, o que não é o caso atual do processo.”

Destaca-se que embora seja possível a alteração da ordem legal, consideradas as circunstâncias, conforme previsão do disposto § 1.º do art. 835, esta deve ponderar entre a mínima onerosidade ao devedor e a máxima efetividade da execução, conforme enunciado no art. 805, caput e parágrafo único do CPC
“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”

In casu
, a determinação de penhora das cotas sociais, em detrimento dos imóveis já penhorados não se afigura possível e razoável, posto que os elementos dos autos não demonstram, por ora, que estes serão insuficientes para adimplemento da dívida, tendo em vista que não se desincumbiram ao Recorrentes a sua comprovação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024